Tribunal: TJMT
Processo: 1040064-17.2021.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040064-17.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EVALDO TESCHIMA LEITE - CPF: 616.265.621-72 (APELADO), BRUNO MONTEVECHI DA ROCHA - CPF: 428.298.468-69 (ADVOGADO), RONALD GONCALVES TEIXEIRA - CPF: 170.824.118-39 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS

–

PARCIAL
PROCEDÊNCIA

–

ALEGAÇÃO DE
COBRANÇA
IN
DEVIDA REFERENTE À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO –
DESVIO DE ENERGIA
–

FRAUDE EXTERNA –
PERÍCIA DESNECESSÁRIA –

LAUDOS FOTOGRÁFICOS –

DÉBITOS
EXISTENTES
–

RECUPERAÇÃO DE
ENERGIA DEVIDA

–
SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS –
RECURSO PROVIDO.

Se comprovado nos autos que a parte autora foi notificada da realização da inspeção, não há dúvida de que o consumidor teve conhecimento da irregularidade do equipamento medidor de energia elétrica.

Assim, não demonstrado pela apelada qualquer ato ilícito cometido pela concessionária/apelante no procedimento adotado para a verificação e correção da irregularidade encontrada no medidor existente na residência da parte autora, tem-se por devida a quantia referente à recuperação de consumo de energia, cujo valor foi obtido tal qual estipulado pelas normas emitidas pela
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, mormente se constatada a fraude externa no equipamento de medição por laudo fotográfico, o que torna dispensável a aferição pelo INMETRO.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1040064-17.2021.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

EVALDO TESCHIMA LEITE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso de Apelação Cível interposto p
ela

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida na
- Ação Repetição de Indébito c/c Danos Morais e Materiais

movida

por

EVALDO TESCHIMA LEITE
,
a qual julgou
parcialmente
p
rocedente
s

os pedidos formulados,
para
declarar
indevida as faturas nos valores de R$155.099,70 (cento e cinquenta e cinco
mil e noventa e nove reais e setenta centavos) e R$122.356,08

(cento e vinte e dois mil e trezentos e cinquenta e seis reais e oito centavos)
, bem como condenar a ré
a proceder à reparação dos danos morais ao autor, no montante de R$ 9.000,00 (nove mil reais)
, conforme
sentença de
ID
212594662
.

Por fim,
em razão da sucumbência recíproca,
condenou
as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixou em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º c/c art. 86, do
CPC/15
, contudo, fica a exigibilidade suspensa da cota
da
parte
autora
, por ser beneficiário da gratuidade da justiça
.

Em suas razões recursais
(ID
212594664
)
,
sustenta
a concessionária/apelante que a sentença do juízo
a quo
merece ser reformada para declarar a exigibilidade do débito em discussão, uma vez que
a apuração de irregularidades no imóvel do consumidor é realizada através de inspeções periódicas e sem aviso prévio, até para que eventuais desvios não sejam corrigidos antes das visitas.

Assevera que
a equipe de prepostos da recorrente, no ato da inspeção,

verificou que o medidor de energia instalado na UC 2522853-7, encontrava-se com as

corretes secundárias de fases (B, C) zeradas no medidor
, ou seja, a
inspeção realizada no equipamento de medição constatou procedimento irregular, uma vez existia uma
“ligação à revelia”
com

transformador ligado diretamente à rede da concessionar sem passar por medição

cadastrada, consoante Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 818867
.

Aduz que
o ato da inspeção e da lavratura do TOI

foi realizado na

presença de um preposto da parte recorrida
, tal como,
que a atividade fiscalizatória da concessionária goza de presunção de

legitimidade e veracidade, decorrendo das prerrogativas do regime administrativo do

serviço público delegado
e
,
por se tratar de uma irregularidade que não está
atrelada ao

medidor em si, dispensa a aferição do medidor (perícia), ante
a
inexistência de

defeito, falha ou irregularidade no mesmo, de modo que prescinde de perícia
.

Alega que cobrança discutida na ação nada mais é do que a recuperação de receita do período em que a energia consumida no imóvel do recorrido não passava pela medição, em razão de uma irregularidade devidamente comprovada pela inspeção realizada no imóvel e da evidente variação de consumo decorrente da adulteração.

Afirma que o intuito não é punir ou identificar o autor da irregularidade, mas sim apurar a diferença do que deixou de ser computado nas faturas de energia.

Defende ainda, a inexistência do dano moral
, visto que
a mera cobrança não é capaz de gerar
tal
dano
, ou seja,
no caso não estão presentes os requisitos inerentes à

responsabilidade civil, quais sejam: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade entre

um e outro
.
Caso haja entendimento diverso, requer a redução do
quantum
indenizatório
.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, julgando totalmente improcedente a demanda
,
alternativamente, a redução do valor.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento
(ID
212594670
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1040064-17.2021.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

EVALDO TESCHIMA LEITE

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se
da petição inicial (ID

212594158
)
que
a
parte

autor
a, ora apelada,

é
usuária
da unidade consumidora nº
6/3212360-6
, e que
em setembro de 2021 foi surpreendido com duas faturas

no importe de R$155.099,70 e

outra no valor de R$122.356,08, decorrente de uma vistoria unilatera
l
.

Alegou que,
ao entrar em contato com a
r
é
,
foi informado que se tratava

de uma fatura de recuperação de consumo
e, ao tentar
resolver a celeuma de forma via administrativa, sem sucesso
.

Assim
,

ajuizou a presente ação postulando pela declaração de inexistência do
s
débito
s
e a condenação
por dano material em dobro, bem como
ao pagamento de danos morais.

Ao apreciar o feito,
a
magistrad
a
singular
Dr
a
.
Ester Belém Nunes

julgou
parcialmente
pr
ocedente
o
pedido formulado na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte
requerida
.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo
existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a
apelante
se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

Extrai-se, inicialmente
,
que a controvérsia dos autos se limita em reconhecer a licitude da vistoria feita pelos prepostos da concessionária/apelante, realizada no padrão d
o
apelad
o
no dia
14/09/2021
,
obtendo a informação de que havia sido constatad
a
uma anormalidade “
irregularidade no sistema de medição
”, na qual foi apurado que houve o consumo de
289.730
kWh de energia elétrica
a recuperar
, nos meses de
0
5
/2021 a 09/021
(
0
5
meses)
,
resultando n
um débito
total
de R$
277.455,78

(
duzentos e setenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e setenta e oito
centavos
) a título de recuperação de consumo na unidade consumidora

d
a

parte
autor
a
/apelad
a
.

Nesse caso, em conformidade com o posicionamento consolidado no STJ, havendo suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária.

Deveras, em análise às provas constantes dos autos, verifica-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº
818867
(ID
212594195
) constatou irregularidades na Unidade Consumidora da
parte
autora/
apelada
e, acompanhado de fotos (ID
212594196
), concluiu
que
“
foi constatado um transformador de 300kWa em um projeto de transformador de 45kWa
– medidor desca
dastrado no sistema
”
,
bem como que tal procedimento foi acompanhado e assinado pela pessoa denominada, ‘
Roberto de Oliveira Silva
’
.
Vejamos:

Ademais,
a parte autora junta com sua peça inicial, “Memorial Descritivo”
o qual consta na descrição básica da obra
:
“
Instalação de um posto de transformação de 45 KVA – 13,8 KV
”

(ID
212594160
)
, ou seja, no próprio projeto do apelado
consta que seria instalado um transformador de 45kWa, porém, a concessionária de energia
,
ao realizar a inspeção encontrou um transformador de 300kWa
(ID

212594196
, p.2
), veja
mos
:

Embora não tenha a concessionária juntado laudo técnico elaborado por laboratório credenciado no INMETRO a fim de comprovar possíveis irregularidades internas existentes no aparelho, uma vez que a UC foi normalizada no ato da inspeção, provou por outros meios que existiu consumo de energia elétrica não faturado.

De se ressaltar que se o desvio elétrico consiste em uma fraude externa ao equipamento de medição, tem-se por dispensável a aferição pelo INMETRO, a qual foi fotografada.

Além disso, consta dos autos resultado do recurso
administrativo
– indeferido, datado de 30/12/2021
, conforme
ID

212594651
.

Desse modo, verifica-se que restou garantido
à
parte

apelad
a
o direito ao contraditório e à ampla defesa, ou seja, a parte autora foi notificada da irregularidade encontrada pela
apelante
e teve a oportunidade de
contestar os documentos
.

Assim, observa-se que a
apelante
agiu no exercício regular do direito ao verificar a irregularidade do medidor e emitir fatura com a recuperação de consumo, nos termos da legislação aplicável à espécie (Resolução nº 414/2010 – ANEEL).

Imperioso destacar que apesar de o fornecimento de energia elétrica se tratar de serviço público de caráter essencial, descabe exigir que a concessionária responsável pela prestação o faça de forma gratuita ao longo do tempo, sendo necessária a contraprestação por parte do
s utentes/cidadãos
.

Portanto,
a

parte
autor
a
/
apelada
não logrou êxito para comprovar fato constitutivo do seu direito, razão pela qual não há falar em ilicitude da cobrança (art. 373, inc. I, do CPC/15), motivo
que
deve ser
reformada
a sentença.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – FORNECIMENTO DE ENERGIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO ELÉTRICO - TOI QUE APONTOU IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR - VIOLAÇÃO - DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA - PERÍCIA DESNECESSÁRIA - § 1º DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010 – LAUDOS FOTOGRÁFICOS - INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – RECURSO DESPROVIDO.

I - O desvio elétrico praticado na UC da parte
Embargante é uma fraude externa ao equipamento de medição, razão pela qual, dispensável a aferição pelo INMETRO
.”
(N.U 1044184-54.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2021,
Publicado
no DJE 29/01/2021)
g.n
.

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. Apelação interposta por consumidora de energia elétrica de sentença que, declarando a legalidade de débitos oriundos de TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade lavrado com observância do devido processo legal, julga improcedentes os pedidos. 1. Lavratura de TOI não dá autoexecutoriedade ao crédito que com base nele vier a ser apurado, nem prescinde da observância do devido processo legal, bem assim do direito à ampla defesa, com recurso à agência reguladora. 2. Não há falha no serviço se a lavratura do TOI e consequente apuração de consumo a recuperar seguiu os trâmites previstos na Resolução 414/10 da ANEEL. 3. Se a concessionária agiu dentro dos parâmetros legais, não há falar em indenizar danos morais. 4. Recurso ao qual se nega provimento.”
(TJ-RJ - APL: 00106676720198190004, Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 15/06/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-06-23)

Desta feita, em consonância com os documentos
apresentados que demonstra
ram
todo o procedimento realizado pela concessionária/
apelante
em observância das normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
, para verificação da irregularidade encontrada no medidor existente na residência da parte
apelada
,
torna-se
devida a quantia referente à recuperação do consumo de energia
.

Por fim, insta registrar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1412433/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que
“na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação”
. (REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018,
DJe
28/09/2018).

Indiscutível, portanto, que a sentença comporta reforma, a fim de que seja afastada a ilicitude da cobrança e reconhecid
a a obrigação d
o consumidor
de
pagar o valor apurado
devidamente corrigido
.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso
,
para reformar a sentença singular e julgar improcedente a demanda inicial, invertendo-se o ônus de sucumbência
, contudo,
mantendo
o percentual fixado para os honorários de sucumbência sobre o valor dado à causa
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024